Tribunal: TJPA
Processo: 0020474-82.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020474-82.2016.8.14.0028

APELANTE: ITALOESTE MIROM ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 306 §1º, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. DA NULIDADE DA PROVA COLHIDA A TÍTULO DE TESTE DO ETILÔMETRO. TESE REJEITADA.
O teste do bafômetro ou o exame de dosagem alcoólica não são mais provas cabais e insubstituíveis

da

materialidade

do crime de embriaguez ao volante. Além disso, não há previsão legal determinando que a autoridade policial, no momento da abordagem ao condutor do veículo, faça a advertência acerca do direito de não fazer prova contra si mesmo. Deste modo, verifica-se que não há qualquer registro de que o apelante tenha sido coagido ou obrigado a se submeter ao teste do etilômetro.
MÉRITO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
A materialidade do delito encontra-se consubstanciada por meio do Boletim de Ocorrência, 5411518 - Pág. 9, e Exame Toxicológico, 5411518 - Pág. 14, o qual atesta a embriaguez etílica do acusado. A autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento da testemunha Dessa forma, como se vê, as testemunhas, em juízo confirmaram que o apelante

estava com sinais nítidos de embriaguez. Assim, típico, antijurídico e culpável o fato.
2
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.

Esclareça-se que esta não foi realizada uma vez que pena base para o réu, ora apelante, já fora aplicada no patamar mínimo legal previsto no CPB, logo
a dosimetria respeitou às disposições dos arts. 68 e 59 do referido Código Penal e a Súmula 231 do STJ, não cabendo reparação ao decisum de primeira instância.
3.

DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DIVERSA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INSUBSISTENCIA.
No caso dos autos, verifico que o juízo sentenciante fixou adequadamente a pena em desfavor do apelante que insurge-se somente a inviabilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade sem comprovação.

Ademais, caso o apelante enfrente dificuldades para o regular cumprimento da reprimenda contra si imposta, deverá informar ao Juízo da Vara de Execução Penal que em cumprimento ao disposto no aludido artigo 148 da Lei de execuções penais, deverá garantir a melhor forma para a execução da mesma.
4. DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em vista que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção da multa aplicada, pois a mesma constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ITALOESTE MIROM ALVES DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, além de 2 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por 01 pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no
artigo 306 §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Denúncia ID. 5411444 - Pág. 2/5;

Denúncia recebida ID. 5411445 - Pág. 1, em 11/01/2017;

Audiência de instrução e julgamento ID. 5411447 - Pág. 1/2;

Alegações finais do Parquet ID. 5411459 - Pág. 1/5;

Alegações finais da Defesa ID. 5411460 - Pág. 1/5;

Sentença ID. 5411461 - Pág. 1/5;

Em suas Razões, a Defesa, pugnou pela nulidade da prova obtida a título de teste do etilômetro, no mérito pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, aplicação da atenuante de confissão espontânea; da aplicação da pena privativa de liberdade diversa da prestação de serviço à comunidade e, por fim pela exclusão da pena de multa, ID. 5411463.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA PROVA COLHIDA A TÍTULO DE TESTE DO ETILÔMETRO
.

A Defesa requer a nulidade da prova produzida através do teste do etilômetro, uma vez que o apelante
Italoeste Miron dos Santos,
não foi informado do seu direito de não produzir prova contra si mesmo.

O

art.

306

do

CTB

tipifica

o

crime de

embriaguez

ao

volante. Ele

veio

assim

redigido:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o

As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. § 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo
.

O tipo penal em questão pune a condução de veículo automotor em via pública, sob influência de álcool ou qualquer outra substância que determine alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Pela simples leitura do dispositivo supra citado, percebe-se que para a tipificação do crime de embriaguez ao volante é necessário que o condutor esteja com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, quando realizado o teste pelo bafômetro ou igual ou superior a 6

decigramas por litro de sangue, quando

a

dosagem

se

der

por

meio

de

coleta

sanguínea.

Todavia, é possível que o condutor se negue a realizar o teste do bafômetro ou o exame sanguíneo, em respeito ao princípio
Nemo Tenetur Se Detegere
e ao princípio da presunção de inocência.

Assim, poderá o agente de trânsito realizar outros exames não invasivos, que detectem sinais de alteração da capacidade psicomotora, obtidos na forma do art. 5º, da resolução 432/2013 do DENATRAN, ou mesmo se valer de prova testemunhal ou áudio visual para a comprovação da materialidade do crime.

Extrai-se dos autos que no dia 05/11/2016, na cidade de Nova Ipixuna, o apelante foi preso em flagrante delito em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Consta que na oportunidade, Policiais Militares realizavam averiguação na PA 150, próximo ao posto de combustível Corujão, ocasião em que abordaram a motocicleta conduzida pelo denunciado e este ao realizar o teste do bafômetro, foi confirmado estar com 0,88 mg/1 de álcool.

A testemunha, JOELSON ANDRADE DA SILVA/PM, declarou em juízo que “
estava realizando fiscalização na rodovia estadual, momento em que foi realizada a abordagem do acusado e percebeu que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como fala prejudicada e olhos vermelhos, não possuindo condições mínimas de conduzir veículo, que foi realizado o teste do etilômetro, confirmando a embriaguez
.
Posteriormente, ITALOESTE sem esboçar reação foi conduzido à delegacia e um policial teve que conduzir seu veículo
”.

A testemunha, PM EDIVAM CHARLES DE BARROS, em juízo, esclareceu “
que avistou o carro do réu sendo conduzido em modo zig/zag e ao abordálo foi identificado que apresentava de sinais claros de quem estava sob o efeito de álcool
”.

O Apelante, em sede policial, no momento da lavratura do Auto de prisão em flagrante, ID 5411517, se reservou ao direito de permanecer em silencio.

Em juízo o apelante não foi ouvido ante a decretação de sua revelia, ID 5411453.

Outrossim, vê-se, pois, que hoje
o teste do bafômetro ou o exame de dosagem alcoólica não são mais provas cabais e insubstituíveis

da

materialidade

do crime de embriaguez ao volante.

Além disso, não há previsão legal determinando que a autoridade policial, no momento da abordagem ao condutor do veículo, faça a advertência acerca do direito de não fazer prova contra si mesmo.

Deste modo, verifica-se que não há qualquer registro de que o apelante tenha sido coagido ou obrigado a se submeter ao teste do etilômetro, pelo que rejeito a tese apresentada.

MERITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do réu Italoeste Miron dos Santos, alegando insuficiência de provas para condenação.

No entanto, aponta em seu texto quanto a inexistência de prova do delito previsto no art. 306 da lei nº 9.503/97 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de alcóol), no qual não foi condenado o apelante.

O recorrente foi condenado pela prática do art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º 9.503/97, por ter se envolvido em uma colisão de veículos em razão de sua embriaguez ao volante.

Ocorre que, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que a versão apresentada pelo Apelante, sobre o evento criminoso, é isolada, pois foram produzidas provas suficientes pela acusação que o incriminam, senão vejamos:

A
materialidade do delito
encontra-se consubstanciada por meio do Boletim de Ocorrência, 5411518 - Pág. 9, e Exame Toxicológico, 5411518 - Pág. 14, o qual atesta a embriaguez etílica do acusado.

Quanto à
autoria delitiva
, restou comprovada pelo depoimento da testemunha PM JOELSON ANDRADE DA SILVA o qual declarou em juízo ID. 5411521 - Pág. 1
“Que estava realizando fiscalização na rodovia estadual, momento em que foi realizada a abordagem do acusado e percebeu que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como fala prejudicada e olhos vermelhos, não possuindo condições mínimas de conduzir veículo, que foi realizado o teste do etilômetro, confirmando a embriaguez.

Posteriormente, ITALOESTE sem esboçar reação foi conduzido à delegacia e um policial teve que conduzir seu veículo”.

A testemunha PM EDIVAM CHARLES DE BARROS, em juízo ID. 5411521, esclareceu “que avistou o carro do réu sendo conduzido em modo zig/zag e ao abordá-lo foi identificado que apresentava de sinais claros de quem estava sob o efeito de álcool”.

Por sua vez o apelante ITALOESTE, ao ser ouvido em sede policial, 5411517, fez uso do seu direito constitucional de ficar em silencio.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, desde que corroborados por outros

elementos

de

prova

presentes

nos autos. Nesse sentido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DELITO FORMAL. SÚMULA 500, STJ. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CPB. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO; 1. (...); 2. Registra-se que os policiais responsáveis pelas prisões dos agentes mantiveram, de forma consistente, coerente e segura seus testemunhos nas fases policial e judicial, asseverando que os ora apelantes, na companhia do menor, confessaram ter subtraído a motocicleta da vítima, por meio de violência, da qual redundou na morte do ofendido. Não perca de vista, que os depoimentos dos policiais colhidos em Juízo sob o crivo dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são meios de provas hábeis a embasar o édito condenatório. vez que são harmônicos entre si e não divergem das demais provas dos autos. 3. (...); 4. (...); 5. (...); 6. (...); 7. Recurso desprovido.” (grifo nosso) (TJE/PA: Ap. Penal n° 201430217071, 140792, Rei. JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador: 3a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 21/11/2014, Publicado em 25/11/2014)”

Dessa forma, como se vê, as testemunhas, em juízo confirmaram que o apelante

estava com sinais nítidos de embriaguez.

Assim, típico, antijurídico e culpável o fato. Presentes provas suficientes

para a condenação, não há que se falar em absolvição.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Noutro giro, pugna a Defesa do Apelante pela aplicação da atenuante de confissão espontânea constante art. 65, III, d, do CP, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, pelo que verifica-se que, também, não merece prosperar.

Esclareça-se, quanto à redução da pena diante da atenuante de confissão espontânea, esta não foi realizada uma vez que pena base para o réu, ora apelante, já fora aplicada no patamar mínimo legal previsto no CPB
.

Isso porque a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete de sua Súmula 231, impede a aplicação de atenuantes quando isso resultar a imposição de pena abaixo do mínimo legal, entendimento este ao qual nos filiamos. Nesse sentido:

[...] 2. O reconhecimento da circunstância atenuante genérica da menoridade não pode ocasionar a transposição do limite mínimo da pena abstratamente cominada ao delito, conforme disposto na Súmula 213/STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE 597.270-4/RS, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de atenuantes genéricas. 4. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 215796 SP 2011/0192036-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)

Considera-se, então, que a dosimetria respeitou às disposições dos arts. 68 e 59 do referido Código Penal e a Súmula 231 do STJ, não cabendo reparação ao decisum de primeira instância.

DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DIVERSA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

No que concerne ao pleito acima, entendo não merecer guarida, pois o apelante deve comprovar a inviabilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade que lhe foi cominada ao juízo da Execução Penal.

O artigo 32 do Código Penal tipifica três espécies de pena, quais sejam, privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa.

Se por um lado a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos constitui um direito do condenado que preenche os requisitos autorizadores para sua concessão, de outro, trata-se de exercício do jus puniendi do Estado, que tem o dever de aplicar a pena cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora contra quem praticou a ação ou omissão descrita no preceito primário, causando um dano ou lesão jurídica de maneira reprovável.

No caso dos autos, verifico que o juízo sentenciante fixou adequadamente a pena em desfavor do apelante que insurge-se somente a inviabilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade sem comprovação.

Ora, ao fixar a pena restritiva de direitos cabível a espécie, o juízo sentenciante valorou o injusto penal cometido pelo agente, bem como suas condições penais, estando em perfeitas condições de exercer atividade laboral.

Da análise do artigo 46 do Código Penal extrai-se que a prestação de serviços à comunidade obedece o caráter pedagógico da modalidade penal aplicada a partir das aptidões do condenado, consoante o poder discricionário do magistrado.

Ademais, a referida modalidade de pena não perde a natureza jurídica de sanção penal e portanto seu caráter retributivo e ressocializador, considerando que não remove do convívio social o autor do fato criminoso, mostrando-lhe na verdade, o seu papel junto ao exercício da cidadania ou até mesmo, dando-lhe oportunidade de trabalho.

Deste modo, não vislumbro razões para alteração da modalidade de pena imposta contra o recorrente.

Outrossim, o artigo 148 da Lei de Execuções Penais autoriza que “em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços a comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário estatal”.

Sobre o assunto, elucidativa a lição do jurista Guilherme de Souza Nucci:

“
No caso de pena de prestação de serviços à comunidade, é possível ao juiz da execução alterar a forma de cumprimento, ou seja, em lugar de uma hora-tarefa por dia de condenação, pode determinar que o condenado, respeitado o seu interesse, preste sete horas de serviços, num único dia, em determinada entidade assistencial”, (In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol.2).

Assim, caso o apelante enfrente dificuldades para o regular cumprimento da reprimenda contra si imposta, deverá informar ao Juízo da Vara de Execução Penal que em cumprimento ao disposto no aludido artigo 148 da Lei de execuções penais, deverá garantir a melhor forma para a execução da mesma.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, entendo que não assiste razão a defesa, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, tendo em vista que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção da multa aplicada, pois a mesma constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente.

Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme os seguintes arestos, verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS , Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. (...) PENA DE MULTA. ACUSADO POBRE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

(...) 4. Sob pena de se ferir o princípio da legalidade, inviável a possibilidade isenção da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, pelo fato do réu ser pobre nos termos da lei. 5. Se a fixação da pena de multa releva-se proporcional à pena privativa de liberdade, tendo sido observada a condição financeira do réu foi na determinação do valor do dia-multa, estabelecido no mínimo legal, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, não há como acolher o pleito de redução de tal sanção, inclusive porque, conforme vem decidindo a Jurisprudência Pátria, a isenção poderá ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza do condenado será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras. 6. Recursos improvidos. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 2286386 PE , Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 14/11/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 21/11/2014)

Assim, impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

ITALOESTE MIROM ALVES DOS SANTOS,

porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021